Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-a a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e declarando a inexistência de dívida de fatura de telefonia celular, no valor de R$ 66,66 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), relativa ao contrato de telefonia de n. 0308298208.
2. Em seu recurso inominado, alegou que a parte autora contratou o plano de telefonia móvel, inexistindo falar em fraude. Afirma que a assinatura aposta no Contrato de Telefonia Móvel é da própria autora, sendo legítima a cobrança da dívida. Requereu a improcedência dos pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, quando a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais deste Tribunal (Acórdão n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Verifica-se que a parte autora possui contrato de pacote de telefonia móvel com a parte ré, chamado de VIVO FAMÍLIA 30 GB, no 0142776276, relacionado aos números de celulares 61-99934-2828; 61-99979-1784. Aí, no ano de 2017, outro contrato de telefonia de n. 0308298208, referente ao número de celular (61) 996866102, foi vinculado ao seu nome, sem ela ter conhecimento, originando uma dívida desconhecida no valor de R$ 66,66, o que gerou a negativação do seu nome, isto em razão do não pagamento.
6. Conforme destacado na sentença, a assinatura original da parte autora, constante nos documentos (ID. Num. 21737094 - Pág. 1 e Num. 21737095 - Pág. 1), juntados aos autos, é distinta daquela aposta no contrato de telefonia móvel considerado fraudulento (ID. Num. 21737660 - Pág. 6). Neste caso, não há falar em necessidade de perícia grafotécnica, dada a falsificação grosseira da assinatura da parte autora.
7. Registra-se, ainda, que o Contrato Fraudulento foi supostamente negociado no dia 24/04/2017 e, suspenso no mês seguinte, 16/05/2017, sem demonstração de utilização, uma vez que a parte ré não trouxe fatura relacionando as ligações originadas e recebidas pelo número vinculado ao Contrato no 0308298208. O que se depreende deste contexto é que, neste caso, caberia à parte ré explicar como esse contrato foi indevidamente vinculado ao nome da parte autora e não o contrário, porque nítido o desconhecimento do consumidor de tal contratação.
8. A parte autora teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito em razão de Contrato de Telefonia Móvel não firmado com a parte ré, o que configura dano moral in re ipsa.
9. Verifica-se que a negativação é desde o ano de 2017, de modo que portanto considerando o tempo em que o nome da parte autora permaneceu negativado, em torno de três anos, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra suficiente para compensar pelos danos sofridos. A sentença não merece reforma.
10. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.